Tribunal: TJSP
Processo: 1001177-23.2021.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora moveu ação em face do banco réu, buscando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado e indenização por dano moral, alegando falha na prestação de serviços bancários e vazamento de dados pessoais.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a nulidade do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora moveu ação em face do banco réu, buscando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado e indenização por dano moral, alegando falha na prestação de serviços bancários e vazamento de dados pessoais.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a nulidade do contrato de empréstimo consignado e o alegado vazamento de dados pessoais configuram dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
A nulidade do contrato foi reconhecida devido à falsidade da assinatura, mas não houve desconto no benefício previdenciário da autora, nem prova de vazamento de dados que cause dano moral.
O dano moral não é presumido pela nulidade do contrato, sendo necessário comprovação de violação à intimidade, honra ou imagem, o que aqui não ocorreu.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A nulidade de contrato, sem consequências graves, não gera presunção de dano moral. 2. A ausência de prova de vazamento de dados impede a condenação por dano moral.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, §2°